Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704277-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO AGRAVADO: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA. - ME D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator